Tribunal: STJ
Processo: 0210618-72.2023.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905575 - CE (2025
/0125580-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: L G L
ADVOGADOS
: PAULO NAPOLEÃO GONÇALVES QUEZADO - CE003183
CARLOS RODRIGO MOTA DA COSTA - CE014751
EDUARDO DIOGO DIÓGENES QUEZADO - CE039742
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PRECONIZADOS
NO
DO CPP. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. REDISCUSSÃO.
ART. 619
DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
06/11/2025
12/11/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52299526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/11/2025 16:50:03
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: c1c5e77b-4716-48dd-b60d-99250601862e

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905575 - CE (2025
/0125580-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: L G L
ADVOGADOS
: PAULO NAPOLEÃO GONÇALVES QUEZADO - CE003183
CARLOS RODRIGO MOTA DA COSTA - CE014751
EDUARDO DIOGO DIÓGENES QUEZADO - CE039742
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
PRECONIZADOS NO ART. 619 DO CPP. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por L G L ao acórdão de
minha relatoria que negou provimento ao respectivo agravo regimental, nos termos da
seguinte ementa (fl. 791):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 83/STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar, de
forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial na
origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
Nas razões recursais (fls. 799/805), o embargante alega que o agravo em
recurso especial impugnou adequadamente os fundamentos adotados pela decisão
que inadmitiu o recurso especial, razão pela qual não se aplicaria a Súmula 182/STJ.
Aponta vício de omissão no acórdão, por ter deixado de demonstrar concretamente a
razão pela qual teria ocorrido ausência de impugnação específica aos fundamentos da
inadmissibilidade.
Documento eletrônico VDA51005664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/10/2025 08:41:51
Código de Controle do Documento: 69ae8455-d7c2-4537-b714-9fd4097316c7

Aduz que o acórdão se limitou a invocar enunciados sumulares sem
demonstrar como se aplicam ao caso concreto, contrariando o disposto no art. 315, §
2o, V, do Código de Processo Penal. Afirma, ainda, que sua impugnação abrangeu a
aplicação da Súmula 83/STJ, invocando inclusive precedentes atualizados do próprio
Superior Tribunal de Justiça.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com o
consequente afastamento da Súmula 182/STJ, a admissão do recurso especial e o seu
regular processamento.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no art. 619 do Código de
Processo Penal, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado negou provimento
ao agravo regimental com base na ausência de impugnação específica, em sede de
agravo em recurso especial, a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo
nobre, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil e da Súmula 182/STJ.
A decisão embargada foi expressa ao consignar (fl. 792):
O apelo nobre não foi admitido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO CEARÁ pela aplicação, à espécie, da Súmula 83/STJ. Contudo, a parte
agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou, de forma específica,
esse fundamento.
[...]
Além disso, a parte agravante deixou de demonstrar, por meio da indicação
de julgados contemporâneos ou mais recentes, que foi superado o entendimento
desta Corte Superior de Justiça no qual está alicerçada a decisão agravada para
aplicar a Súmula 83/STJ, ou que os precedentes mencionados no citado
provimento judicial tratam de questões que não são análogas à do caso examinado
nestes autos.
Observa-se que o acórdão embargado apreciou devidamente os
argumentos trazidos no agravo regimental e expôs, de forma clara, os fundamentos
jurídicos que embasaram a negativa de provimento, com destaque para a ausência de
impugnação específica ao fundamento da inadmissibilidade (Súmula 83/STJ), nos
moldes exigidos pela jurisprudência consolidada desta Corte.
Documento eletrônico VDA51005664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/10/2025 08:41:51
Código de Controle do Documento: 69ae8455-d7c2-4537-b714-9fd4097316c7

A simples insatisfação da parte com a fundamentação ou com a conclusão
do julgado não configura omissão nem qualquer outro vício ensejador dos embargos
de declaração. O que se pretende, na verdade, é reabrir a discussão sobre matéria já
decidida, finalidade para a qual esta via recursal é inadequada.
Consoante orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, uma vez
negado provimento ao agravo regimental e, por consequência, mantida a decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial, revela-se incabível a apreciação das
matérias deduzidas no recurso especial inadmitido, porquanto inexistente juízo de
admissibilidade positivo que permita seu exame. Ilustrativamente: EDcl no AgRg no
AREsp n. 2.343.897/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
.
15/8/2023
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA51005664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/10/2025 08:41:51
Código de Controle do Documento: 69ae8455-d7c2-4537-b714-9fd4097316c7

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 2.905.575 / CE
Número Registro: 2025/0125580-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00116147920238060025
00123041120238060025
00142941220238060001
02106187220238060001
116147920238060025
11614792023806002500123041120238060025
123041120238060025
142941220238060001 2106187220238060001 3033582023
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : L G L
ADVOGADOS : PAULO NAPOLEÃO GONÇALVES QUEZADO - CE003183
CARLOS RODRIGO MOTA DA COSTA - CE014751
EDUARDO DIOGO DIÓGENES QUEZADO - CE039742
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - GRAVÍSSIMA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : L G L
Documento eletrônico VDA52266467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:43:05
Código de Controle do Documento: 2785221e-ae61-4f42-b4b6-16df789bca4c

ADVOGADOS
: PAULO NAPOLEÃO GONÇALVES QUEZADO - CE003183
CARLOS RODRIGO MOTA DA COSTA - CE014751
EDUARDO DIOGO DIÓGENES QUEZADO - CE039742
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
12/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52266467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:43:05
Código de Controle do Documento: 2785221e-ae61-4f42-b4b6-16df789bca4c